Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE EXCLUIR A PRIMEIRA MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, junto com dois comparsas, subtrair a bolsa de uma mulher que caminhava na rua vítima, ameaçando-a com revólver.

2 O uso de arma de fogo não depende necessariamente de sua apreensão e perícia, podendo essa prova ser suprida por outros meios, inclusive a palavra da vítima. No crime consumado por dois ou mais agentes, o fato de apenas um deles empunhar o revólver implica o reconhecimento do roubo circunstanciado para todos.

3 Apelação não provida.